Tribunal: TJDFT
Processo: 0008641-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA NO DEPOIMENTO. MENOR IMPORTÂNCIA.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. A divergência de menor importância existente entre o depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial e em juízo não é capaz de tirar a credibilidade das suas declarações.
3. Apelação conhecida e desprovida.